Tribunal: STF
Processo: Rcl 83012
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Agravo regimental  na reclamação. alegação de equivocada aplicação do tema rg nº 965. teratologia. ausência. Negativa de provimento. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto pelo Município de Vargem Grande do Sul contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à reclamação constitucional, por ausência de violação ao paradigma apontado e pelo uso da ação como sucedâneo recursal.

    II.  QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve equívoco na aplicação do entendimento firmado no RE nº 1.039.644-RG/SC (Tema nº 965 da Repercussão Geral).

    III. RAZÕES DE DECIDIR  

    3. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de teratologia no ato decisório apontado como violador.

    4. As alegações do reclamante foram satisfatoriamente enfrentadas pelo órgão reclamado, estabelecida a devida correspondência entre o caso concreto e a tese firmada no julgamento do Tema nº 965 do ementário de Repercussão Geral.

    5. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não constatada.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.